Tribunal: TJMT
Processo: 1002726-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002726-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), ELIZANGELA LEITE DA SILVA MACEDO - CPF: 861.447.071-15 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — ACUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL —
IMPOSSIBILIDADE — COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NÃO EVIDENCIADA — ARTIGO 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.

Nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, a acumulação de cargos públicos, na hipótese de um cargo de professor com outro técnico ou científico, somente é possível quando evidenciada a compatibilidade de horários
, pelo que
os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Elizangela Leite da Silva Macedo
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Prefeito do Município de Cuiabá
e da
Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer
, indeferiu a liminar.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, realizado pelo Município de Cuiabá
e classificou-se para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, bem como para o de Professor do Ensino Fundamental: Pedagogia.

Assevera que “
o cargo de professor de ensino fundamental (do segundo até o nono ano), tem atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação pedagógica, de direção e de assessoramento educacional ou de gestão
[...],
Já o cargo de técnico em desenvolvimento infantil tem atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos, além do planejamento pedagógico e pelas ações educativas contidas nas situações de acolhida
”.

Afiança que “
é farta a jurisprudência sobre a possibilidade de cumulação de um cargo técnico com um de professor ou de dois cargos técnicos, desde que haja compatibilidade de horários a ser verificada em momento oportuno. Igualmente, verifica-se que o somatório da carga horária dos cargos pretendidos não ultrapassam a jornada máxima diária de 60 horas e, eventual sobreposição ou interposição de horário não é requisito legal que impossibilita a posse em cargo público
.”.

Afirma que, “
além da habilitação específica, percebe-se que as a atribuição dos TDIs ultrapassam a mera gestão de creches e que o cuidar e educar crianças, embora ser expressão ampla, ao ser lida em conjunto com a legislação municipal traduz a noção de uma atividade que demanda conhecimento específico, técnico, especializado, enquadrando-se na exigência constitucional para fins de cumulatividade de cargo
.”.

Sustenta que foi nomeada em ambos os cargos, todavia, após análise dos documentos necessários à posse, foi notificada pela Diretora de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá acerca da impossibilidade de acumulação.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 79232462).

Contrarrazões (Id. 86054040).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 92545485), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a liminar vindicada.

Notifiquem-se as autoridades Impetradas, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. [...]. (Id. 76761959 – fls. 6).

Elizangela Leite da Silva Macedo,
servidora efetiva do Município de Várzea Grande, a exercer o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI
, com carga horária de trinta (30) horas semanais (Processo Judicial Eletrônico no 1004106-47.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 48772468), participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019 e classificou-se para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, bem como para o de Professor do Ensino Fundamental:
Pedagogia
, o qual possui carga horária semanal de vinte (20) horas. Foi nomeada em ambos os cargos.

No entanto, após análise dos documentos necessários à posse, segundo afirma, foi notificada para comparecer à Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria de Educação, para optar por apenas um dos cargos, porquanto
, conforme parecer da Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá
,
a acumulação é ilegal
.

O artigo 37, XVI,
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

[...]

Para se decidir acerca da possibilidade ou não de acumulação de cargos públicos, na hipótese de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a primeira questão é compreender o significado da expressão “
técnico ou científico
”, que está no artigo 37, XVI,
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil. Nada obstante alguma dificuldade em conceitua-la, entendo que visou esta disposição constitucional permitir que o conhecimento adquirido no exercício do cargo técnico possa ser útil no desempenho do magistério e que os conhecimentos científicos desenvolvidos neste último possam ser utilizados no aprimoramento da técnica versada no primeiro.

[...] Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. [...] (MIRANDA, Pontes de.
Comentários à Constituição de 1946
. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).

Corolário lógico é que a simples nomenclatura de
técnico ou científico
não basta, visto que “
cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com
habilitação específica

de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
.”. (
STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 63910/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2020
).
[sem negrito no original]

Postas essas premissas, é necessário verificar se o cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil
pode ser qualificado como
técnico
ou
científico
.

A Lei Complementar do Município de Cuiabá no 220, de 22 de dezembro de 2010 que “
dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação
”, preceitua que:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (8) cargos, quais sejam:

[...]

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de
atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão
. [sem negrito no original]

Em relação à estruturação do cargo Técnico em Desenvolvimento Infantil, está na referida Lei:

Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I – TDI 1 – nível elementar (em extinção);

II – TDI Médio + profissionalizante – habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

III – TDI Superior – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

IV – TDI Superior + Especialização – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. [...].

Art. 7-A [...]

Parágrafo único.
O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível àquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia
, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório. [sem negrito no original]

À vista dos expressos termos desses dispositivos, verifica-se que o cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil deve
ser considerado como
técnico
ou
científico
para o fim de se admitir a acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que, em qualquer dos níveis exige-se
habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
.

Ademais, é necessário consignar que, em sintonia com o artigo 3o, III, da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 220, de 22 de dezembro de 2010, o Edital do concurso público, em seu Anexo IV, descreve as atribuições do cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil
:

Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. Responsável pelo
planejamento pedagógico e pelas ações educativas
contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar. (Id. 82240999 – fls. 105). [sem negrito no original]

Logo, é de se observar que não são atividades meramente burocráticas, ou de caráter repetitivo, mas sim, especializadas, entre as quais está a responsabilidade “
pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas
” e, quanto a estas, dúvida alguma há de que exige-se formação especializada para o desempenho.

No caso, entretendo, nada obstante a comprovação de que a agravante classificou-se para o cargo de Professor do Ensino Fundamental: Pedagogia,
prova alguma há acerca do grau de escolaridade que ela possui
, muito menos se há
compatibilidade de horários para o exercício dos cargos que se pretende acumular, de acordo com o que está estabelecido na Lei Mais Alta; a agravante sequer discrimina o período em que está a exercer o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil no Município de Várzea grande.

Assim, para se afirmar que, na hipótese, não ocorreria choque de horários entre o exercício dos cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil,
que a agravante já exerce no Município de Várzea Grande
, e de Professor, a considerar que o primeiro será por ela mantido, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Em conclusão, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, a impor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE SEGURANÇA

—
INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Elizangela Leite da Silva Macedo
contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id.
79232462
).

Assegura que
“
é farta a jurisprudência sobre a possibilidade de cumulação de um cargo técnico com um de professor ou de dois cargos técnicos, desde que haja compatibilidade de horários a ser verificada em momento oportuno
”.

Assevera que, “
além de executar atividade técnica, voltada exclusivamente ao cuidar e educar crianças, dentro da estrutura da Educação Municipal, a legislação ainda estabelece habilitação técnica para cada um dos níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, exigindo habilitação e titulação específica, seja em profissionalização específica, seja em Pedagogia, ambas voltadas a Educação Infantil
.”.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 86054040)
.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Elizangela Leite da Silva Macedo,
servidora efetiva do Município de Várzea Grande, a exercer o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI
, com carga horária de trinta (30) horas semanais (Processo Judicial Eletrônico no 1004106-47.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 48772468), participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019 e classificou-se para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, bem como para o de Professor do Ensino Fundamental:
Pedagogia
, o qual possui carga horária semanal de vinte (20) horas. Foi nomeada em ambos os cargos.

No entanto, após análise dos documentos necessários à posse, segundo afirma, foi notificada para comparecer à Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria de Educação, para optar por apenas um dos cargos, porquanto
, conforme parecer da Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá
,
a acumulação é ilegal
.

O artigo 37, XVI,
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

[...]

Para se decidir acerca da possibilidade ou não de acumulação de cargos públicos, na hipótese de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a primeira questão é compreender o significado da expressão “
técnico ou científico
”, que está no artigo 37, XVI,
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil. Nada obstante alguma dificuldade em conceitua-la, entendo que visou esta disposição constitucional permitir que o conhecimento adquirido no exercício do cargo técnico possa ser útil no desempenho do magistério e que os conhecimentos científicos desenvolvidos neste último possam ser utilizados no aprimoramento da técnica versada no primeiro.

[...] Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. [...] (MIRANDA, Pontes de.
Comentários à Constituição de 1946
. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).

Corolário lógico é que a simples nomenclatura de
técnico ou científico
não basta, visto que “
cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com
habilitação específica

de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
.”. (
STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 63910/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2020
).
[sem negrito no original]

Postas essas premissas, é necessário verificar se o cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil
pode ser qualificado como
técnico
ou
científico
.

A Lei Complementar do Município de Cuiabá no 220, de 22 de dezembro de 2010 que “
dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação
”, preceitua que:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (8) cargos, quais sejam:

[...]

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de
atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão
. [sem negrito no original]

Em relação à estruturação do cargo Técnico em Desenvolvimento Infantil, está na referida Lei:

Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I – TDI 1 – nível elementar (em extinção);

II – TDI Médio + profissionalizante – habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

III – TDI Superior – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

IV – TDI Superior + Especialização – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. [...].

Art. 7-A [...]

Parágrafo único.
O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível àquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia
, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório. [sem negrito no original]

À vista dos expressos termos desses dispositivos, verifica-se que o cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil deve
ser considerado como
técnico
ou
científico
para o fim de se admitir a acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que, em qualquer dos níveis exige-se
habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
.

Ademais, é necessário consignar que, em sintonia com o artigo 3o, III, da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 220, de 22 de dezembro de 2010, o Edital do concurso público, em seu Anexo IV, descreve as atribuições do cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil
:

Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. Responsável pelo
planejamento pedagógico e pelas ações educativas
contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar. (Id. 82240999 – fls. 105). [sem negrito no original]

Logo, é de se observar que não são atividades meramente burocráticas, ou de caráter repetitivo, mas sim, especializadas, entre as quais está a responsabilidade “
pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas
” e, quanto a estas, dúvida alguma há de que exige-se formação especializada para o desempenho.

No caso, entretendo, nada obstante a comprovação de que a agravante classificou-se para o cargo de Professor do Ensino Fundamental: Pedagogia,
prova alguma há acerca do grau de escolaridade que ela possui
, muito menos se há
compatibilidade de horários para o exercício dos cargos que se pretende acumular, de acordo com o que está estabelecido na Lei Mais Alta; a agravante sequer discrimina o período em que está a exercer o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil no Município de Várzea grande.

Assim, para se afirmar que, na hipótese, não ocorreria choque de horários entre o exercício dos cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil,
que a agravante já exerce no Município de Várzea Grande
, e de Professor, a considerar que o primeiro será por ela mantido, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Em conclusão, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, a impor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021